Tribunal: TJSP
Processo: 0012191-22.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012191-22.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante THIAGO RENAN FONSECA MOLINA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012191-22.2020.8.26.0602
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0012191-22.2020.8.26.0602.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Emerson Tadeu Pires de
Camargo.
Comarca: Sorocaba - SP.
Agravante: Thiago Renan Fonseca Molina.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.733.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL REQUISITO SUBJETIVO
NÃO DEMONSTRADO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Thiago Renan Fonseca Molina contra a r. decisão de fl. 5, que, em
23/07/2020, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, indeferiu
seu pleito de concessão de livramento condicional.
Pugna, em suma, pelo deferimento do benefício,
sob o fundamento da presença dos respectivos requisitos legais (fls. 1/3).
O agravante cumpre um total de 17 (dezessete)
anos, 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenações pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012191-22.2020.8.26.0602
3
de crimes de roubos agravados, com término de cumprimento de pena
previsto para 19/07/2025 (fls. 10/17).
Pelo que verte dos autos, o sentenciado, em
05/03/2020, foi beneficiado com a progressão ao regime intermediário (fl.
15).
Contra-minutado o agravo (fls. 39/42), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 43).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 48/51).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento
carcerário (fl. 9).
O sentenciado cumpre pena decorrente de
condenações por crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça
à pessoa.
Não se pode desconsiderar, também, que o
sentenciado cumpre pena longa, com término previsto para 19/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012191-22.2020.8.26.0602
4
Ademais, como também considerado na r.
decisão recorrida, o sentenciado foi recentemente beneficiado com a
progressão ao regime intermediário, em 05/03/2020 (fl. 15).
Há que se anotar, ainda, que, pelo que verte dos
autos, há notícia de que praticou faltas disciplinares de natureza grave em
28/12/2017 e 04/05/2010 (fl. 14).
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, não há elementos concretos
no sentido da introjeção da terapêutica penal por parte do sentenciado, de
modo a permitir razoável segurança no seu retorno ao convívio social em
liberdade.
Tais circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo, do que decorre a necessidade
de maior observação do sentenciado no sistema prisional, para adequada
avaliação da introjeção da terapêutica penal.
É o que se impõe em função do princípio regente
da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez que a concessão
de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a demonstração da
presença de elementos concretos a respeito de seus requisitos legais,
principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida, que está devidamente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012191-22.2020.8.26.0602
5
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator